Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA VEÍCULO. PAGAMENTO COMPROVADO. QUITAÇÃO EFETIVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso próprio, tempestivo e com pedido de justiça gratuita. A parte Ré não apresentou contrarrazões.

2. Recurso Inominado interposto pela parte Ré onde requer a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarou quitado o contrato de financiamento firmado entre as partes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de restrição ao crédito. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA. O banco alega sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que em momento algum foi informado sobre a suposta realização de pagamento feito pela recorrida. A legitimidade passiva deverá ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção, e no caso foi narrada a conduta da parte ré de forma a legitimar sua inclusão no pólo passivo. Ademais, saber se ela deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria afeta ao mérito, e não às condições da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada

5. Verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento, e a parte autora, ora recorrida, efetuou o pagamento de toda obrigação contratada. Há comprovação do pagamento da última parcela do contrato, de número 48, no valor de R$ 590,26 (quinhentos e noventa reais e vinte e seis centavos), conforme documento de ID 12648172 – pág. 2). No entanto, mesmo com o pagamento da dívida, a parte autora foi cobrada indevidamente, de acordo com as ligações e conversas de whatsapp anexadas aos autos, e teve seu nome inscrito no cadastro de restrição ao crédito.

6. O Recorrente alega que não foi efetivado o pagamento da parcela numero 45, no entanto, o extrato de ID 12648172 – pág. 1 comprova o efetivo pagamento, com atraso de 3 (três) dias, pois o vencimento da parcela era previsto para o dia 27/11/2018 e o pagamento foi realizado em 30/11/2018. Consoante consulta ao Serasa, consta que a inscrição refere-se ao débito da parcela 02/2019, parcela de numero 48, que também foi quitada (ID 12648171), o que não justifica a inscrição do nome da Recorrida nos cadastros de restrição ao crédito.

7. Desprovido de fundamento a alegação de que o banco arrecadador – Caixa Econômica Federal, não comunicou nem enviou o comprovante de pagamento da parcela de n. 45. Ausente a comprovação desse fato e ainda que houvesse o alegado erro do banco arrecadador, a consumidora não pode ser prejudicada. Cabe ao Recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos. Inexistindo motivos que justifiquem a cobrança de parcela já quitada, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

8. A cobrança indevida oriunda de débito devidamente adimplido pela consumidora, que gerou inscrição em cadastro de proteção ao crédito, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a inscrição indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente.

9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

10. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

11. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas. Não condenação em honorários advocatícios, em razão de ausência de contrarrazões.

1. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.